Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. ANTECIPAÇÃO DO 13o SALÁRIO. LICITUDE DO DESCONTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer proposta contra instituição financeira. O autor alegou descontos indevidos superiores a 35% de seus rendimentos mensais e postulou o reconhecimento de ilegalidade nos débitos realizados diretamente em sua conta bancária, bem como a condenação ao pagamento de danos morais. A sentença de primeiro grau entendeu pela licitude dos descontos com base na autorização prévia do contratante e na regularidade do contrato de mútuo firmado, negando os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o desconto de parcela de empréstimo pessoal, de adiantamento de 13o salário, diretamente em conta bancária do consumidor, quando há autorização prévia expressa; (ii) determinar se o referido desconto configura prática abusiva ou enseja reparação, por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.863.973/SP – Tema 1.085) admite o desconto de valores referentes a empréstimos em conta bancária, ainda que destinada ao recebimento de salário, desde que haja autorização prévia e expressa do contratante, hipótese em que não se aplica, por analogia, o limite de 35% previsto na Lei 10.820/2003 para descontos em folha de pagamento.
4. A Resolução n. 4.790/2020 do Bacen garante ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, mas tal faculdade deve ser exercida previamente ao vencimento da obrigação. A desautorização posterior à contratação regular e à ciência das condições contratuais não invalida a operação nem enseja devolução de valores.
5. O mútuo para antecipação do 13o salário configura operação de crédito de natureza específica e pontual, não havendo ilegalidade no desconto único e previamente pactuado, sobretudo ante da inexistência de vícios no contrato, em face da boa-fé contratual.
7. Ante a ausência de ato ilícito, não se há de falar em dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítimo o desconto em conta bancária de valores referentes a empréstimo pessoal, decorrente de antecipação de 13o salário, quando previamente autorizado pelo consumidor.
2. Não há dano moral quando inexistente ato ilícito da instituição financeira.
4. A restituição de valores, regularmente antecipados em decorrência de antecipação de 13o salário, configura enriquecimento sem causa e deve ser repelida pelo ordenamento jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, e 98, § 3o; Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24.11.2020 (Tema 1.085); TJDFT, Apelação Cível 0717824-69.2022.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.4.2023, DJE 2.5.2023.